Tribunal: TJDFT
Processo: 0726847-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Processo : 0726847-31.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] que indeferiu o requerimento para gratuidade de Justiça aos agravantes, em demanda principal de Imissão na Posse[2] de imóvel localizado na Quadra 36, conjunto E, Lote 24, Expansão Vila São José, Brazlândia/DF, ao fundamento de que, malgrado o baixo rendimento individual de cada autor, os custos do processo poderão ser divididos entre os interessados. Aduzem os agravantes que o juízo teria se baseado em paradigma não previsto na Lei, ao passo que o art. 99, §3o, do CPC, exige para o deferimento a declaração de insuficiência de renda da pessoa natural. Ressaltam que a aptidão para o deferimento da assistência judiciária gratuita não impõe condição de miserabilidade, mas inequívoco compromisso e provimento da renda mensal com o sustento. Alegando perigo de dano irreparável, requerem os agravantes a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento e ao final a desconstituição do ato decisório impugnado para a retomada do trâmite regular do processo de origem. Decido. Recebo o agravo de instrumento, haja vista a interposição do recurso contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória, consoante regras do art. 101, caput, e do art. 1.015, inc. V, do CPC. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro nas declarações[3] de hipossuficiência, conjuntamente à verificação da comprovação[4] de rendimentos que, numa análise perfunctória, porventura contrariasse o declarado. É dizer, a negativa da gratuidade só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese. Por fim, cumpre anotar que a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC. Ante o exposto, consoante regra do art. 995, parágrafo único, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, na iminência de indeferimento da petição inicial na origem. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18145187 - Pág. 47 [2] Id. 0704526-84.2020.8.07.0005. [3] Id. 18145187 - Pág. 13, id. 18145187 - Pág. 16, id. 18145187 - Pág. 20, id. 18145187 - Pág. 24, id. 18145187 - Pág. 27 [4] Id. 18145187 - Pág. 14, id. 18145187 - Pág. 17, id. 18145187 - Pág. 22.